Tribunal: TJMT
Processo: 1015336-74.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015336-74.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Auxílio-transporte]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT – UNIDADES PENITENCIÁRIAS EM ZONA RURAL – PRETENSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE OU DIMINUIÇÃO CARGA HORÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Não havendo previsão legal que disponha a respeito da redução da carga horária do servidor penitenciário; concessão de auxílio-transporte; ou, ainda, a disponibilização de veículo para transporte, a questão afeta o princípio da separação de poderes, sendo autorizado ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade.

2.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Antecipação da Tutela em Caráter Antecedente
, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais por considerar ausente
“
previsão legal no regime jurídico dos servidores para concessão de auxílio-transporte, disponibilização de veículos para realizar o transporte dos servidores até o Presídio ou redução da carga horária em virtude da suposta dificuldade de locomoção”.

Nas suas razões recursais, o apelante devolve inteiramente a matéria de origem, com o fim de que o Estado seja compelido
“a
disponibilizar transporte aos servidores penitenciários que laboram em Rondonópolis-MT ou indenize as despesas dos servidores com tal transporte, ou alternativamente que seja determinado a aplicação da carga horária de 30 horas constante da CI n. 52/2016, de 21 de julho de 2016 aos servidores do sistema penitenciário que laboram em Rondonópolis/MT
”. (id. 85363552, pág. 17).

Relata que “
o problema da falta de transporte na unidade penitenciária dessa comarca perdura há muito tempo, sendo que, conforme já dito anteriormente, em 2016 a solução encontrada foi a redução da carga horária para seis horas diárias até que se resolvesse o problema atinente à falta de transporte para a unidade penitenciária em comento, sendo que o apelado por seus agentes públicos revogou o direito de perfazer seis horas diárias de trabalho como forma de compensar temporariamente a falta de transporte na unidade penitenciário ora tratada sem que tenha resolvido o problema da ausência de disponibilização de transporte para os agentes penitenciários dessa comarca
”.

Verbera “
que o apelado, mesmo sendo sabedor da situação difícil suportada pelos servidores penitenciários que laboram em Unidade penitenciaria localizada em zona rural, simplesmente não fornece o transporte para o local de trabalho, e nem tampouco compensa as horas gastas com deslocamento na sua jornada de trabalho, causando duplo prejuízo aos mesmos
”.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tempestividade certificada (Id. 85363554) e preparo recursal no Id.

143670190.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 85363557).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 85963957, declinou da manifestação por não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Eis trechos da sentença apelada:

“Trata-se de Ação reclamatória trabalhista com pedido de tutela provisória de urgência antecipada ajuizada por SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos.

O autor, representando os Servidores do Sistema Previdenciário do Estado de Mato Grosso
, relata que ficou estabelecida a carga horária de 30 (trinta) horas semanais a serem cumpridas, por meio da CI n.o 52/2016, tendo em vista a dificuldade de locomoção enfrentada pelos servidores penitenciários, contudo, tal medida não fora implantada na comarca de Rondonópolis.

Aduz que a onerosidade das despesas relacionadas ao transporte para o local de trabalho recaiu sobre os trabalhadores,
uma vez que a unidade prisional se localiza na zona rural, não havendo cômputo do tempo gasto para locomoção até a penitenciária como horas trabalhadas
.

(...)

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os pedidos iniciais são dignos de indeferimento, já que desprovido de qualquer base legal.

No caso, no que diz respeito a CI 52/2016, documento no qual a parte autora fundamentou toda sua pretensão, de modo que, pelo princípio da isonomia, deveria ser aplicada a redução de carga horária aos servidores penitenciários desta municipalidade, é importante registrar que se trata de uma autorização exarada pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, direcionada expressamente para a Direção da Penitenciária de Sinop, Penitenciária de Água Boa, Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda e para Centro de Detenção Provisória de Juína
.

Tal medida fora aplicada em decorrência das dificuldades encontradas na realização dos transportes entre a penitenciária e a comarca, em razão da distância entre elas.

Logo, a Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade, entendeu por bem autorizar a redução da carga horária para 30 (trinta) horas semanais aos servidores das referidas penitenciárias diante da peculiaridade do caso, configurada pela demasiada distância da cidade, o que constituiria óbice à prestação do serviço público em sua plenitude, ou seja, decidiu em obediência ao interesse público.

No caso em exame, tenho que a distância entre a penitenciária local e a cidade não constitui óbice qualquer a entrega do serviço público em sua magnitude, afastado qualquer tese de isonomia sobre a qual se fundou a parte autora
para aplicação de medidas no sentido de reduzir carga horária, disponibilizar transporte aos servidores ou indenizá-los para tanto, já que as condições daqueles servidores são distintas destes.

(...)

Ora, a parte autora, atuando em nome de seus substituídos, requer seja concedida ordem judicial sem qualquer amparo legal, fundando-se tão somente em uma Comunicação Interna, desprovida de caráter vinculante, exarada segundo os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública
, não sendo plausível invocar a isonomia para que tais benefícios sejam estendidos aos demandantes desta ação, até porque a isonomia invocada é,
per si
̧ distorcida da realidade, porquanto a redução concedida baseou-se na distância entre a urbe e a penitenciária dos servidores beneficiados
.

É de comezinho que a atuação da Administração Pública tem seu norte delineado no artigo 37, caput, da CF/88, de modo que será sempre regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Desse modo, não havendo previsão legal no regime jurídico dos servidores para concessão de auxílio-transporte, disponibilização de veículos para realizar o transporte dos servidores até o Presídio ou redução da carga horária em virtude da suposta dificuldade de locomoção, não cabe ao Poder Judiciário fazê-lo, pois neste caso estaria legislando.

Não obstante o fato de que fora reduzida a carga horária de trabalho em outras comarcas pela falta de transporte para o local de trabalho, não há previsão no regime estatutário ao cômputo das horas in itinere para os servidores substituídos pela parte autora, o que importa no indeferimento dos pedidos iniciais.

Nos exatos termos da decisão que indeferiu o pleito liminar, registre-se que “para se invocar o princípio da isonomia se faz imprescindível que todos os grupos estivessem em igualdade de condições e a eles estivessem sendo concedidos tratamentos diferentes, contudo, não é o caso”.

Ademais, “a Penitenciária do Município de Água Boa dista da referida cidade cerca de 22km, já a Penitenciária do Município de Sinop dista aproximadamente 15km da cidade”.

E, por fim, “importante relembrar que Rondonópolis é a 3a maior cidade do Estado de Mato Grosso, possuindo a sede do município imensa extensão territorial, e neste município a Penitenciária desta Comarca se encontra à 5km desta cidade”, denotando-se, portanto, a cristalina diferença entre os casos citados pela parte autora em sua exordial e o caso dos servidores desta urbe.

Portanto, considerando o princípio da separação dos poderes, a ausência de previsão legal para o reconhecimento do pleito inicial e ainda a distinta situação dos servidores lotados nas diversas penitenciárias do Estado, de rigor a improcedência dos pedidos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo, o que faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como em honorários sucumbenciais nos patamares mínimos previstos no artigo 85, §3o, na forma do artigo 5o, do Código de Processo Civil.”

(id n. 85363548) (grifou-se).

O direito controvertido consiste na concessão de benefícios relacionados ao transporte e período
in intinere
em favor dos servidores substituídos que atuam na unidade penitenciária de Rondonópolis/MT.

O apelante argumenta que, em outras unidades penitenciárias do Estado de Mato Grosso, a teor da Comunicação Interna (CI) no. 52/2016, a carga horária dos servidores foi reduzida para 30 (trinta) horas semanais, até que o problema de falta de fornecimento de transporte pelo Estado de Mato Grosso fosse resolvido. (id. 85363552, pág. 18), sendo que não traz em seu bojo a necessidade de que a unidade prisional esteja a “tantos” quilômetros distantes do perímetro urbano para que o servidor possa ter a carga horária reduzida, mas, sim, que a unidade prisional seja situada na zona rural.

Invoca a aplicação aos servidores que atuam naquela unidade, porquanto fica localizada na zona rural da cidade (id. 85363552, pág. 18).

Não obstante os argumentos recursais, a pretensão não vinga. Isso porque não há previsão legal que autorize a remuneração ou redução da carga horária do servidor, no cargo de agente penitenciário, em virtude da dificuldade de locomoção.

É consabido que a Administração goza de autonomia administrativa para regular os serviços, na medida em que o pedido ora formulado trata de ingerência naquele Poder, o que encontra limites pelo Poder Judiciário, qual seja, o controle da legalidade. Logo, não é possível adentrar no mérito administrativo.

Embora invoque a extensão da CI n. 52/2016, de 21 de julho de 2016, falta-lhe substrato legal, o que interfere, ao fim e ao cabo, no regime dos servidores públicos. Como bem assinalado pelo magistrado de primeiro grau, a penitenciária do município de Água Boa possui uma distância de cerca de 22 km, já a Penitenciária do Município de Sinop de (cerca) de 15km, quando a Penitenciária do Município de Rondonópolis se encontra cerca de 5km da cidade, o que, de plano, já demonstra situações distintas com quem se indica como parâmetro.

Por força do princípio da legalidade e a separação dos poderes, o pleito encontra óbice na Súmula n. 37 do Supremo Tribunal Federal, que, adaptada ao caso, preceitua:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sobre o fundamento de isonomia.

Aliás, a Corte de Vértice ao analisar uma lei do estado de Santa Catarina reconheceu a sua inconstitucionalidade por vício de iniciativa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 10.640/1998 DO ESTADO DE SANTA CATARINA – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE A SERVIDORES PÚBLICOS, INDEPENDENTEMENTE DA DISTÂNCIA DO DESLOCAMENTO – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA DO PROCESSO LEGISLATIVO RESERVADO, NOTADAMENTE, AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado.
Situação ocorrente na espécie, em que diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, institui vale-transporte em favor de servidores públicos, independentemente da distância do seu deslocamento: concessão de vantagem que, além de interferir no regime jurídico dos servidores públicos locais, também importa em aumento da despesa pública
(RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina. Nem mesmo a ulterior aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula no 5/STF, motivada pela superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) –
A locução constitucional “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes
. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à
exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
Precedentes.

(ADI 1809, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017

PUBLIC 10-08-2017) (grifei)

Se não se admite a legitimidade da fixação de regime jurídico pelo legislativo ao arrepio do Chefe do Executivo, com muita maior razão não se admite a pretensão veiculada – concessão de auxílio transporte ou disponibilização de veículo ou diminuição da carga horária em face da distância –, pois isso equivaleria à construção de uma norma jurídica em tese, ao arrepio do legislativo e do executivo.

No que se refere às outras unidades prisionais rurais com as benesses pleiteadas, a par da dissintonia inerente aos vícios de origem e ao veículo que autorizou o benefício (comunicação interna), ao passo que se trata de matéria cunhada em reserva de lei, de se destacar que foram consideradas circunstâncias fáticas diferenciadas.

Assim, a se admitir o manejo da sentença aditiva de perfil constitucional – na qual há a colmatação de uma omissão inconstitucional utilizando-se previsão de um benefício concedido a outra categoria semelhante ou idêntica – essa aditiva partiria de premissa equivocada, pois trataria igualmente situações desiguais, tendo em vista a diferença de quilometragem entre as diversas unidade rurais.

Ademais, a doutrina é unânime em rechaçar as sentenças aditivas de perfil oneratório, porque podem causar impactos não previstos no orçamento estatal e despesas extraordinárias. Tais sentenças impõem, de imediato, gastos cuja cobertura não estava legalmente prevista. Por tal motivo, esse perfil de sentenças deve ser evitado e a discussão deve se dar em nível de parlamento e de poder executivo.

Raciocínio também passível de ser trazido aos autos foi travado por este Tribunal de Justiça, ao julgar recurso de apelação que se debruçou sobre a carga horária e hora extra de servidores do grupo TAF:

RECURSOS DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA E NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 -

Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria debatida nos autos for meramente de direito, dependendo, tão somente, de apreciação de documentos relacionados ao pedido.

2 -

Somente quando traz o Recorrentes razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.

3 -

A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT,
não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo
.

4 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

5 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

(N.U 1000097-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021) (grifei)

Por qualquer ótica dos pedidos formulados pelo apelante, imbrica, invariavelmente, no poder de regulação dos serviços e alteração nos vencimentos, ainda que se tente vincular o seu caráter indenizatório, uma vez que repercute no orçamento.

É assunção discricionária da Administração Pública sujeita aos critérios de conveniência e oportunidade, que deve avaliar a disponibilidade financeira-orçamentária, além da ausência de prejuízo ao serviço público.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a causalidade recursal, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022